Tribunal: TJDFT
Processo: 0714609-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714609-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ANTONIO DE PADUA TEIXEIRA PEREZ, ANTONIO MINUZZI, CLAUDIR GABRIEL KAUFMANN, CLOVIS PEDRO KAUFMANN, DERLI JOSE DAL FORNO, ERNI OSVINO PINNOW, LUCIANO MACHADO FIGUEIREDO, RICARDO HENRY DA ROSA CARDOZO, RICARDO MALLMANN DE SEVERO, JAMES PRATES DA COSTA, JEANNE PRATES VITORIA DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assevera, também, que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Defende, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, aduzindo Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo agravante com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026